Tribunal: STF
Processo: ARE 1455590
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



“APELAÇÃO CÍVEL — Ação de improbidade administrativa — Contratação sem licitação de 25 árbitros de futebol para campeonatos municipais na cidade de Cunha entre os anos de 2009 a 2011 — Procedência parcial da demanda -- Inteligência do art. 37; caput e § 4º da Constituição Federal — Configurada violação aos princípios administrativos — Aplicação do art. 11 da Lei n. 8.429/92 - Alegação de não submissão à Lei de Improbidade Administrativa e sim ao Decreto-lei 201/1967 - Não cabimento - Prefeito que, nos termos do art. 2º da LIA, é agente público — O Decreto-lei 201/1967 diz respeito às ações de natureza penal, o que não afasta a responsabilidade civil nos termos da Lei 8.429/1992 — Constitucionalidade da sanção de multa civil, que foi aplicada de acordo com o princípio da razoabilidade - Sentença mantida - Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV; e 37, § 4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 14):



    “(...) os agentes políticos mantêm vínculo com o Estado (em sentido amplo) de natureza diversa dos demais agentes públicos, pois enquanto estes se vinculam através da profissionalidade e dependência, os primeiros são agregados de forma meramente política, com raízes no Estado Democrático. 



    (...)



    Trocando em miúdos, vemos que pelo princípio da especialidade das normas, ou seja, a norma especial exclui a norma geral (lex specialis derogat legem generali), as disposições da Lei 8.429/92 sufragam diante do Decreto-Lei 201/67, ao menos quanto aos Prefeitos, afigurando-se o Recorrente como parte ilegítima na presente demanda.”



    Aduz-se que (eDOC 11, p. 182):



    “(...) ao estabelecer modalidade de pena não prevista na norma constitucional que seria integrada mediante sua edição, a lei perpetrou a chamada deformação jurídica, eis que ampliou as possibilidades de restrições na esfera jurídica daquele que praticou ato de improbidade administrativa para além do rol taxativo do § 4°, do art. 37, da Constituição da República, desbordando de sua função integrativa de disciplinar tão somente a "forma e gradação" das sanções previstas na norma constitucional.”



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 20):



    “(...) mesmo na hipotética existência de previsão constitucional para cominação de multa civil por prática de ato de improbidade administrativa, aquelas previstas no art. 12 padeceriam, na espécie, de vício de inconstitucionalidade por lhes falecer razoabilidade e proporcionalidade, além de mascarar, em seu caráter punitivo, verdadeiro enriquecimento sem causa ao Poder Público.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, no termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo tema 576 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 636 e 279, do STF (eDOC 13). O Tribunal a quo também afastou a aplicação do tema 309 da repercussão geral, por entender que “a questão submetida à técnica de casos repetitivos no Tema 309/STF diz respeito, unicamente, ao alance de sanções passíveis de aplicação por ato de improbidade administrativa no contexto de contratação de serviços de notória especialização e singularidade, o que não é a hipótese dos autos” (eDOC 13, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o agravante não recorreu da decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP que negou seguimento ao recurso mediante aplicação do tema 576 da repercussão geral. 



    Ao impugnar a inadmissão do recurso, fundamentada nos óbices das súmulas 636 e 279 do STF (nos termos do art. 1.042, do CPC), o agravante aduziu que (eDOC 32, p. 5):



    “(...) no que toca à aplicação da Lei de Improbidade ao caso dos Prefeitos Municipais, questão atinente ao TEMA 576, ARE 683235, realmente não há que se falar mais na repercussão, eis que já decidida de forma contrária à tese defendida nas razões recursais.”



    Portanto, resta superada a discussão levantada nas razões do recurso extraordinário acerca da incidência da Lei de Improbidade Administrativa aos Prefeitos Municipais.



    Quanto à aplicação da multa civil fixada na sentença, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 9/10):



    “Ainda no que se refere às sanções aplicadas ao apelante, entendo que inexiste a alegada inconstitucionalidade da Lei n. 8.429/92 no que se refere à multa civil, uma vez que esta não está prevista no § 4º do art. 37 da Constituição Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a questão, de modo a estabelecer que a tipificação de ilícitos civis, penais e administrativos e suas respectivas sanções são matérias de competência do legislador infraconstitucional.



    (...)



    Assim, não há que se afastar a aplicação da multa civil equivalente a dez vezes o valor da remuneração recebida pelo Prefeito de Cunha, tampouco em diminuir seu valor, posto que a razoabilidade das sanções já foi bem ponderada quando do afastamento da sanção referente a perda da função publica. 



    Portanto, a r. sentença foi bem lançada e suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.429/92). Desse modo, resta demonstrado a inocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MULTA CIVIL. SUCESSORES DO DE CUJUS. TRANSMISSIBILIDADE. VALOR DA HERANÇA. LIMITE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1300724 AgR, rel. Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, DJe de 27.4.21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 612996 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5.3.2010)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente